Tribunal: TJSP
Processo: 1000652-20.2021.8.26.0404
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-01
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Sentença de parcial procedência – Recurso da autora – Reconhecimento da inexigibilidade do débito relativo à cobrança em duplicidade – Devolução de forma simples, e não em dobro, diante da ausência de demonstração de má-fé da parte requerida – Súmula 159 do STF – Danos morais não caracterizados –

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Sentença de parcial procedência – Recurso da autora – Reconhecimento da inexigibilidade do débito relativo à cobrança em duplicidade – Devolução de forma simples, e não em dobro, diante da ausência de demonstração de má-fé da parte requerida – Súmula 159 do STF – Danos morais não caracterizados – RATIFICAÇÃO DO JULGADO – Artigo 252, do Regimento Interno do TJSP – Aplicabilidade – Sentença mantida – Honorários recursais devidos – RECURSO NÃO PROVIDO.